Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705322-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA APELADO: WLADECY PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos os autos. É ato potestativo da parte aduzir pedido para retirada da pauta virtual para a pauta presencial, no caso, atualmente, a ser realizada por videoconferência, conforme artigo 123, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Portanto, não há previsão legal para a denegação de tal pedido, o qual DEFIRO, tendo em vista os preceitos do Regimento Interno Deste Eg. Tribunal, em seus artigos 122 e seguintes, sendo consequência necessária a retirada de pauta virtual para telepresencial. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022 18:57:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador